Tribunal: STF
Processo: HC 250746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outros, advogados, em 23.12.2024, em benefício de Daniel Patel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.291/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.10.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 6.10.2024, o juízo da Vara Criminal de Plantão da comarca de Ourinhos/SP converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2305972-04.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.11.2024, a Sétima Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus - Tráfico de drogas interestadual - Pretensão de revogação ou substituição da prisão preventiva alegação de falta de fundamentação adequada da decisão, de não satisfação dos requisitos legais exigidos para a sua imposição, das condições favoráveis do paciente, da desproporcionalidade da prisão preventiva e da possibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    Decisão que manteve a prisão cautelar bem fundamentada, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Crime que por sua natureza e gravidade demonstra a personalidade deturpada do paciente, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.



    Condições pessoais favoráveis não excluem a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a todo e qualquer réu que as possuir. 



    Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho da ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Insuficiência das demais cautelares ao caso concreto. Presentes os pressupostos da prisão preventiva. Inexistência de constrangimento ilegal ordem denegada” (fls. 74-75, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.291/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, denegou a ordem liminarmente (e-doc. 6). 



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que a prolação de decisão unipessoal pelo relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois expressamente prevista no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e alinhada ao entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ na Súmula n. 568. 



    2. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida (240 kg de maconha) e de sua forma de acondicionamento (assoalho do veículo). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que condições pessoais favoráveis do agravante não asseguram a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos da custódia cautelar. 



    4. A possibilidade de não cumprimento da pena em regime fechado é um prognóstico que só pode ser confirmado após o julgamento da ação penal. No momento processual atual e na via estreita adotada, não é possível inferir o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 



    5. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a prisão do paciente é ilegal e abusiva, devendo ser concedido por este Tribunal de Justiça o direito ao julgamento do processo em liberdade, pois não pretende se ausentar da cidade onde mora com sua família” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinalam que “o MM Juiz decretou a prisão preventiva, sem fundamentar a necessidade da custódia cautelar, apenas por convicção pessoal, não havendo motivos para ficar preso para responder a acusações” (fl. 17, e-doc. 1).



    Ressaltam que “conforme demonstrado nos autos tem residência fixa, possui ocupação lícita, o que por si só já caracteriza constrangimento ilegal sua submissão à prisão para instrução processual, tendo todo o direito de responder as acusações em liberdade na forma da lei” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(...) seja concedida a liminar para responder a este habeas corpus em liberdade provisória com ou sem monitoração eletrônica (...) no mérito, em conformidade com os artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei n. 12.403/2011, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que foi decretada pelo MM Juiz da Vara Criminal da comarca de Ourinhos, para que o mesmo aguarde o julgamento do processo em liberdade provisória, devendo revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo a prisão pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, não foi preso em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver justa causa para decretação de sua prisão e ainda sua manutenção na custódia cautelar, devendo ser concedida a liberdade provisória com ou sem monitoração eletrônica, levando em conta que o delito não obriga o regime fechado, e sim aberto e/ou semiaberto, e também por ser medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 71, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal de Plantão da comarca de Ourinhos/SP acolheu o parecer ministerial e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, nestes termos:



    “Vistos. Ausentes ilegalidades e irregularidades, a prisão em flagrante deve ser homologada. Narra o histórico de ocorrência que policiais rodoviários obtiveram informações de que um veículo de transporte funerário estaria com drogas. O veículo teria saído do Paraná com destino a São Paulo. Com base nas informações recebidas, os policiais, em patrulhamento pela rodovia, encontraram um veículo com características semelhantes. O automóvel foi abordado e o condutor qualificado como DANIEL PATEL. O carro foi levado à base policial e, após minuciosa revista, os policiais encontraram 320 (trezentos e vinte) ‘tijolos de maconha’ armazenados no assoalho e R$ 1.202,00 com o condutor do veículo. A droga pesou aproximadamente 240 kg. DANIEL, ao ser questionado pelos policiais, confirmou o transporte da droga e disse que foi contratado em Umuarama/PR e levaria o entorpecente para Taboão da Serra/SP. Não há nos autos informações seguras da verdadeira origem de DANIEL, de seu endereço nem de seu destino. A certidão de antecedentes de fl. 39 é do Estado de São Paulo e pode ser que haja registro criminais no Paraná, o que demanda outra pesquisa para saber a atual situação dos antecedentes de DANIEL. Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal trazem os requisitos da prisão preventiva. No caso, os requisitos estão presentes porque o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a prisão é medida para a garantia da ordem pública e servirá para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão de DANIEL preserva a ordem pública porque a enorme quantidade de entorpecente, o transporte por Estados da Federação e a forma minuciosa de armazenamento e escamoteamento da droga são indícios de que DANIEL possa integrar associação ou organização criminosa. Além disso, a ausência de informações seguras sobre o verdadeiro endereço de DANIEL pode impedir a aplicação da lei penal, pois é comum que indivíduos que transportam drogas pelo Brasil e são presos longe de sua residência desapareçam após a expedição de alvará e imponham enormes dificuldades ou até inviabilizem a posterior citação. Portanto, a prisão preventiva de DANIEL preservará tanto a ordem pública quanto a aplicação da lei penal. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de DANIEL PATEL e A CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o mandado de prisão” (fls. 148-149, e-doc. 2).



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.291/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. No voto, o Relator, Ministro Og Fernandes, realçou a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o paciente (240 quilos de maconha) e a forma de acondicionamento da substância:



    “No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida (240 kg de maconha) e de sua forma de acondicionamento (assoalho do veículo)” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    9. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendida (240 quilos de maconha), camuflado em assoalho de veículo de transporte funerário, com destino a outra unidade da Federação.



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora